Tribunal: TJDFT
Processo: 0717860-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717860-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DA QUADRA 301 DO SHCE SUL DO BLOCO A AGRAVADO: M C DA SILVA - PERSIANAS, VIDROS E DECORACAO, L&amp;M VIDROS,PERSIANAS E COMPLEMENTOS LTDA - ME, CONSTRUTORA ALVES DIAS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por CONDOMINIO DA QUADRA 301 DO SHCE SUL DO BLOCO A contra M C DA SILVA - PERSIANAS, VIDROS E DECORACAO e outros em face da decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (ID 155377113, origem), nos autos de n. 0710619-80.2017.8.07.0001. O Agravante não juntou o comprovante de preparo de forma conjunta com a guia de preparo (ID 46547670). Houve a intimação do Agravante para anexar o comprovante de preparo. Contudo, ele se manteve inerte. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso (JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982). O art. 1.007, § 4o, do CPC estabelece que: “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Em regra, o recorrente deverá comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, quando exigido pela legislação pertinente. Neste compasso, o presente recurso não deve ser conhecido por faltar requisitos extrínsecos de admissibilidade, a comprovação do pagamento do preparo, ocasionando a deserção. A propósito: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. REQUISITO ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIDA. PREPARO. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO DE FORMA SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se constatando que a guia de custas recursal não corresponde ao feito, a teor do que dispõe o art. 1.007, § 4o do CPC, incumbe ao Relator intimar o Recorrente a comprovar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 2. A juntada posterior de comprovante de pagamento de preparo de forma simples não atente. 3. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, implicando na deserção a inobservância dessa formalidade, nos termos do Art. 1.007 do CPC 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1224771, 07017340920198070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no DJE: 31/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inciso III, 1.007, § 4o do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se Brasília, 29 de maio de 2023 14:51:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador